Tribunal: TJDFT
Processo: 0703495-09.2023.8.07.0010
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PESSOA JURÍDICA QUE EXERCE ATIVIDADE DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. ENUNCIADO 146 FONAJE. ILEGITIMIDADE ATIVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cuida-se de Recurso Inominado interposto por Siga Crédito Fácil LTDA em face da sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem realização do direito, por não atender a recorrente ordem judicial para juntar aos autos nota fiscal relacionada ao negócio jurídico subjacente e demonstrar a causa debendi do título, sob pena de indeferimento da inicial.
2. Reconheço que já adotei entendimento diverso do que passo a adotar a partir de agora, pois, analisando melhor as questões que envolve a recorrente, como o elevado número de ações judiciais de execução de título extrajudiciais, adoto o entendimento de que não é parte legítima para litigar perante o juizado especial cível.
3. Destaco que, no julgamento do recurso inominado no 07035895420238070010, acórdão 1743900, de relatoria do Dr. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO (Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2023, publicado no DJE: 24/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.), ao examinar caso idêntico a este, por unanimidade, o colegiado decidiu pela ilegitimidade ativa da pessoa jurídica, em tais condições, para litigar no juizado especial.
4. O Enunciado no 146 do FONAJE, dispõe que, "A pessoa jurídica que exerça atividade de factoring e de gestão de créditos e ativos financeiros, excetuando as entidades descritas no art. 8o, § 1o, inciso IV, da Lei no 9.099/95, não será admitida a propor ação perante o Sistema dos Juizados Especiais".
5. Ressalto, ainda, que na ação de execução de título extrajudicial no 07083824520238070007, de relatoria da Dra. Edi Maria Coutinho Bizzi, envolvendo a recorrente, Siga Crédito Fácil Ltda., este Colegiado decidiu, nos termos do enunciado 146 do FONAJE que: “A pessoa jurídica que exerça atividade de factoring e de gestão de créditos e ativos financeiros, excetuando as entidades descritas no art. 8o, § 1o, inciso IV, da Lei no 9.099/95, não será admitida a propor ação perante o Sistema dos Juizados Especiais".
6. Assim, considerando que a microempresa recorrente exerce atividade de cobrança extrajudicial, a extinção do processo sem a realização do direito é medida que se impõe.
7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
9. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
10. Diante da sucumbência, eventuais custas pela recorrente. Sem honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.